Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-62.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução de título extrajudicial. Prestação de serviços advocatícios. Prescrição não ocorrida, em razão do estabelecida pelo artigo 3o da Lei no 14.010./2020, que tratou da suspensão dos prazos prescricionais no período da pandemia – Covid/19. Extinção afastada.